Tribunal: TJSP
Processo: 2209313-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Medida que impõe ao réu, ora agravante, obrigação de não fazer – Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de fixação de prazo razoável e limitação do montante – Decisão reformada para conceder o prazo de cinco dias para

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Medida que impõe ao réu, ora agravante, obrigação de não fazer – Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de fixação de prazo razoável e limitação do montante – Decisão reformada para conceder o prazo de cinco dias para cumprimento da ordem e limitar o montante da multa, em atendimento ao preceito legal – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209313-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada FÁTIMA PETELINKAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209313-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27175
AGR. INSTR.:
2209313-69.2020.8.26.0000
COMARCA:
BAURU (2a VARA CÍVEL)
AGTE.:
BANCO BMG S.A.
AGDO.:
FATIMA PETELINKAR
TUTELA DE URGÊNCIA Medida que impõe ao réu, ora
agravante, obrigação de não fazer
Arbitramento de
multa diária
Admissibilidade
Art. 537 do CPC

Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de
descumprimento Valor que não se mostra exacerbado
Ausência de fixação de prazo razoável e limitação do
montante Decisão reformada para conceder o prazo de
cinco dias para cumprimento da ordem e limitar o
montante da multa, em atendimento ao preceito legal
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fl. 57/59
dos autos originais que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu a
tutela de urgência pretendida, determinando ao réu que suspenda os descontos do
contrato sub judice, sob pena de multa de R$ 1.000,00.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, sustentando que a multa é
alta e deve afastada ou reduzida, além de limitado seu montante.
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo,
sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Parcial razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. 1. Concedo à autora os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209313-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gratuidade da justiça, anotando-se. 2. Por outro lado, anoto que,
para a concessão da tutela de urgência, imperiosa se faz, consoante
a letra expressa da Lei, a presença de "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo" (CPC, artigo 300, "caput"). Ou seja, "duas
situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
'periculum in mora', segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973,
para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos
de antecipação de tutela". "Também é preciso que a parte comprove
a existência da plausividade do direito por ela afirmado ('fumus boni
iuris'). Assim a tutela de urgência visa assegurar a 'eficácia' do
processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery,
Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)" (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, in "COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - LEI 13.105/2015", Editora Revista dos Tribunais,
2015, pgs. 857/858 - os destaques são do original). Pois bem, na
hipótese dos autos, pelo menos na presente fase processual, em
sede de cognição sumária, não me convenço acerca da plausividade
do direito afirmado pela autora, uma vez que não é possível se saber
de antemão se houve ou não eventual contratação entre as partes,
de modo que a questão agitada nos autos exige exame mais
aprofundado, o qual somente poderá ser feito na ocasião própria,
após a resposta da requerida, respeitado o contraditório, e quem
sabe até depois de encerrada eventual instrução probatória. Todavia,
presente a circunstância de que a autora dificilmente conseguiria
produzir prova nesse sentido, porquanto sua alegação é baseada em
fato negativo, no sentido de que não reconhece qualquer contratação
em questão porquanto "recebeu em sua residência um cartão de
crédito, NÃO SOLICITADO, o qual não foi utilizado" (fls. 03 - os
destaques são do original), hei por bem, excepcionalmente, conceder
a medida, o que ora efetivamente delibero. Diante do exposto, defiro
a pretendida tutela de urgência de natureza antecipada,
determinando à requerida que proceda a imediata cessação da
cobrança de valores relacionados com o contrato de cartão de crédito
mencionado na petição inicial e a liberação da respectiva margem
consignável no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa
diária desde já fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de
descumprimento, o que delibero sobretudo com o escopo de evitar
prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em detrimento desta,
que possui 59 anos (fls. 19) e sobrevive com o aludido benefício
previdenciário de aproximadamente dois salários mínimos (fls. 53).
3. Quanto ao mais, diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação (CPC, art. 139, VI, e Enunciado no 35 da ENFAM). 4. Cite-
se e intime-se a requerida para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. 5. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. 6. A presente citação é acompanhada de senha para acesso
ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às
regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC, fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do mesmo Estatuto. 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209313-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como carta ou
mandado. Dilig. Int.
A fixação de multa, esta é legítima tanto em obrigações de fazer
quanto nas de não fazer, visto que visa reforçar a ordem e impor coerção que induza o
recorrente ao cumprimento imediato da obrigação determinada, evitando-se medidas
dilatórias e procrastinatórias.
O artigo 537 do CPC1 autoriza a imposição de multa e é
decorrência do exercício do poder geral de cautela do juiz.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:
“(...) O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixado pelo juiz.” 2
No caso em tela, o valor da multa se mostra condizente e
adequado ao porte financeiro do agravante, a fim de compeli-lo a cumprir a
determinação.
Verifica-se, contudo, que o juízo de primeiro grau deixou de
conceder prazo razoável para cumprimento da medida e não estipulou limite ao
montante das astreintes.
Assim, reforma-se a decisão apenas para conceder o prazo de
1 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
2 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 11a Ed.,
2010, pág. 702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209313-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cinco dias para cumprimento da ordem e limitar o montante da multa a R$ 15.000,00
(quinze mil reais) a fim de atender ao preceito legal, observando-se que as astreintes
somente incidirão na hipótese de não cumprimento.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator